Tribunal: TJMT
Processo: 1010431-64.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010431-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), ADRIANO JOSE MARTINS - CPF: 951.134.281-91 (AGRAVANTE), KARLA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 016.200.141-06 (AGRAVADO), GABRIEL FERREIRA MARTINS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. F. M. - CPF: 102.432.121-51 (AGRAVADO), KARLA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 016.200.141-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO PROVISÓRIA – VALOR ARBITRADO ACIMA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE – EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1º, CC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ADRIANO JOSE MARTINS visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Alimentos nº 1009413-02.2021.8.11.0002, movida por G. F. M., representado por sua genitora, KARLA FERREIRA DE SOUZA, deferiu a tutela de urgência para fixar os alimentos provisórios no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos vigentes (Id. 21269586).

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente busca inicialmente a concessão da assistência judiciária. Em seguida, requer a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de que seja eximido quanto o pagamento dos alimentos, ou reduzido o valor da pensão concedida liminarmente para 15% do salário mínimo nacional, haja vista que a quantia fixada na decisão prejudica o próprio sustento.

Relata que ficou evidenciado nos autos a sua condição de microempreendedor, com a juntada seu cadastro MEI, bem como do cartão simples nacional, demonstrando que é apenas microempreendedor e labora arrumando computadores e celulares no “Camelô de Várzea Grande” fato que já demonstra que tem baixa renda.

Consigna que foi diagnosticado como portador de MELANOMA METASTÁTICO, ESTÁGIO IV e atualmente devido ao tratamento oncológico, não tem mais a força de trabalho que tinha, encontrando-se encostado pelo INSS, no qual recebe 01 (um) salário mínimo mensal, conforme histórico de crédito do INSS apresentado com a contestação.

Informa que o menor, ora agravado, está em tratamento pela UNIMED, sendo que há aparelhos auditivos e terapias fornecidas pelo SUS para o menor, mormente quando não podem os pais arcarem com o custo elevado de tratamento e aparelhos auditivos.

Ao final, requer a confirmação da tutela recursal e a reforma definitiva do
decisum
atacado.

O pedido liminar foi deferido em parte,
“para reduzir o valor da pensão provisória para a quantia equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente”
, no Id. 92026980.

Em parecer de Id. 96311482, o d. Procurador de Justiça, Dr. José B. Gonçalves, manifestou pela acolhida do recurso para que o importe fixado seja reduzido à metade.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 94696459, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia quanto ao valor fixado pelos alimentos provisórios a ser pago pelo genitor, ora agravante, a seu filho menor, ora agravado, no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos vigentes.

O art. 4º da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que
“o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor”.

Dessa forma, como bem pontuou o d. representante Ministerial:

“
Questões como esta, consistente em estimar as condições financeiras de pessoa obrigada a pagar alimentos, enfrenta dificuldades enormes quanto tratadas no estreito bojo do recurso de Agravo de Instrumento, onde a prova a apreciar é exclusivamente documental. Especialmente quando, como no caso, as razões trazidas pelo recorrente compreendem fatos cuja apreensão demanda a adoção do diálogo mais profundo, hipótese que recomenda se aguarde a instrução do processo ou o surgimento de fato novo capaz de reiterar o ensejo recursal
.”

Assim, a fixação dos alimentos ligada a comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, diz respeito tão somente para alimentos definitivos (arts. 1.695 e 1.694, §1º, CC), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios ou provisionais, sendo este o caso dos autos, uma vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena, no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família nº 18, dez/2015)

Além disso, o próprio nome já demonstra tratar-se de uma solução provisória ao caso, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade, com a devida e necessária dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Esse é o posicionamento desta c. Câmara,
in verbis
:

“AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR ACIMA DO PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.”
(TJMT – AI Nº 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).

In casu
, se por um lado se tornou visível a necessidade do alimentando – filho menor –, de outro há dúvidas quanto à possibilidade do agravante em prover alimentos na quantia determinada na r. decisão, levando-se em conta os dados trazidos pela parte neste recurso.

No caso em voga, o alimentante comprova que se encontra gravemente enfermo (MELANOMA METASTÁTICO, ESTÁGIO IV) e atualmente devido ao tratamento oncológico, está encostado pelo INSS, recebendo auxílio doença no importe 01 (um) salário mínimo mensal.

De outro lado, a parte agravada nega, veementemente, a veracidade dos argumentos apresentados pelo agravante no que atine às consequências da enfermidade que o afeta e no suposto fato de que sua profissão não lhe proporciona rendimentos suficientes a possibilitar-lhe o cumprimento da obrigação alimentar. Diz que ele recebe auxílio-doença desnecessariamente, pois sua banca, no Camelódromo, está plenamente ativa, como pode ser observado por quem queira constatar. Salienta que a alegação de que é hipossuficiente, a ponto de depender de gratuidade processual, contrasta com o padrão de vida que ostenta, inclusive com uso de carro novo, sempre presente nas proximidades do local de trabalho e afirma que o agravante usa indevidamente do auxílio doença para se desonerar da obrigação alimentar.

Assim, diante do contexto fático e probatório apresentado nos autos e, considerando que o arbitramento de alimentos provisionais decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, entendo por ora
reduzir o valor dos alimentos provisórios para a quantia equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente
.

Importa registrar que eventual modificação poderá ser realizada em primeiro grau se apresentada prova robusta da alteração da situação fática, inclusive quando da realização da audiência de conciliação já designada.

Com tais considerações, conheço do recurso e, em consonância parcial com o parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da pensão provisória para a quantia equivalente a
50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021